Tribunal: TJSP
Processo: 2071120-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arbitramento de honorários – Possibilidade - art. 85, §§ 1o e 3o, do CPC – Súmula no 519 do STJ – Inaplicabilidade.
PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.